Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720550-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DESPACHO Aos agravantes para juntarem, em cinco dias, cópia da petição inicial do MSG 0718233-66.2022.8.07.0000; da r. decisão que analisou a liminar naqueles autos, se houver; e do comprovante do atual andamento daquele processo. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora